Tribunal: TJSP
Processo: 1041549-71.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REDUÇÃO DOS VALORES COM ESCOPO DE ARREDAR EFEITO CONFISCATÓRIO. ALTO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível e remessa

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REDUÇÃO DOS VALORES COM ESCOPO DE ARREDAR EFEITO CONFISCATÓRIO. ALTO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória, para declarar a nulidade dos Autos de Infração e Imposição de Multa no 6.805.966-3 e no 6.805.967-1, lavrados pelo Município de São Paulo por descumprimento de obrigação acessória. O Município foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autuação é válida e a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória pode ser considerada confiscatória, quando superior a 100% do valor do tributo; (ii) saber se é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em ação contra a Fazenda Pública, quando o valor da causa é elevado.

III. Razões de Decidir
3. O descumprimento da obrigação acessória, deixar de emitir nota fiscal, autoriza a imposição de penalidade, que deve observar princípio da proporcionalidade, evitando efeito confiscatório, conforme artigo 150, inciso IV, da CF.
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que multas superiores a 100% do tributo são consideradas desproporcionais, devendo ser reduzidas para, no máximo, 100% do valor do tributo, preservada a higidez da autuação e afastado o caráter confiscatório.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1076 (REsp no 1.850.512/SP), veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.
6. O art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC impõe a observância dos percentuais legais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
7. A fixação dos honorários em 8% sobre o proveito econômico respeita o percentual mínimo da faixa aplicável, não havendo violação ao princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese
8. Remessa necessária parcialmente provida e recurso voluntário desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multa tributária decorrente do descumprimento de obrigação acessória não pode superar 100% do valor do tributo, sob pena de configurar efeito confiscatório. 2. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for elevado, ainda que a Fazenda Pública seja parte."

Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 11; CTN, art. 113, §2o.

Jurisprudência Citada:
STF, ARE 1547432 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 25.06.2025;
TJSP; Apelação Cível 1020211-68.2017.8.26.0576; Rel. Octavio Machado de Barros; 14a Câmara de Direito Público; j. 29/11/2018;
TJSP; Apelação Cível 1046301-62.2019.8.26.0053; Rel. Silva Russo; 15a Câmara de Direito Público; j. 18/04/2024;
STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.03.2022 (Tema 1076);
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 0026234-42.2012.8.26.0602, Rel. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 09.10.2025;
TJSP, Apelação Cível 1500333-93.2023.8.26.0090, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 01.07.2024;
TJSP, Apelação Cível 1520421-55.2023.8.26.0090, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 06.03.2024.